Tribunal: TJES
Processo: 0003454-18.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003454-18.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATA MALVERDI BARBOZA GORONCI FEITOZA
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PROCESSO SELETIVO
– CARGO DE
PROFESSOR “B”
–
ALEGAÇÃO DE ERRO EM DOCUMENTO PÚBLICO
–
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE IURIS TANTUM
–
PROVAS INSUFICIENTES
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1-
Hipótese em que
a Apelante alega que o Município registrou incorretamente a função de professor “A” em documento público, porquanto teria exercido efetivamente o cargo de professor “B” no período de 16/05/2012 a 30/11/2012.

2-
O
s documentos públicos possuem presunção de veracidade
iuris tantum
, a qual somente pode ser descaracterizada através de robustas provas em sentido contrário.

3- I
mpossibilidade de se conferir força probatória à declaração de tempo de serviço anexada aos autos pela Apelante, uma vez que o referido documento não contém assinatura ou carimbo que possa lhe conferir autenticidade, tampouco há a data em que teria sido emitido.

4- Os termos de declaração juntados aos autos são insuficientes para comprovar o erro por parte do Município, tendo em vista que os depoimentos foram
colhidos de forma unilateral pela Defensoria Pública, sem o crivo do contraditório.

5-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta por Renata Malverdi Barboza Goronci Feitoza em razão da Sentença de fls. 218/219, na qual a
MMª.
Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, em “
Ação ordinária
” ajuizada em face do Município de São Mateus, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 220/225, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que os documentos juntados aos autos demonstram que efetivamente exerceu o cargo de Professor “B” no período de 16/05/2012 a 30/11/2012, de modo que o Município/Apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a proceder a retificação dos assentos funcionais.

De acordo com a exordial, a Apelante
se inscreveu no
processo seletivo simplificado para a contratação de professor “B” de língua portuguesa. Contudo, sua inscrição foi indeferida, porquanto teria descumprido, segundo a municipalidade, os requisitos previstos nos itens 7.9.2 e 7.9.3 do edital, uma vez que o tempo deveria ser computado sobre o período trabalhado em um mesmo cargo, mas a Apelante preencheu o tempo de serviço, no ato da inscrição, considerando o exercício das funções de professor “A” e “B”
.

Assim, sustenta a Apelante que o Município registrou incorretamente a função de professor “A” no documento de fl. 14, tendo em vista que teria efetivamente laborado como professor “B” de 16/05/2012 a 30/11/2012.

Conforme cediço, os documentos públicos possuem presunção de veracidade
iuris tantum
, a qual somente pode ser descaracterizada através de robustas provas em sentido contrário. Neste sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

[...] A presunção de veracidade inerente aos documentos públicos é iuris tantum, podendo ser descaracterizada pelo acervo fático-probatório da demanda. Precedentes. [...] 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.199.672/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Nesse cenário, a Apelante alega que os documentos de fls. 66 e 170/172 são capazes de demonstrar que teria efetivamente laborado no cargo de professor “B” no período supramencionado, ou seja, descaracterizando a presunção de veracidade do documento público que declara que a Apelante exerceu o cargo de professor “A”.

Todavia, acerca do documento de fl. 66 – uma declaração de tempo de serviço –, verifico a impossibilidade de se conferir força probatória.

Isso porque, ainda que em tal declaração conste a informação de que a Apelante teria exercido a função de professor “B” no período em questão, o referido documento não contém assinatura ou carimbo que possa lhe conferir autenticidade, tampouco há a data em que teria sido emitido.

Os termos de declaração
de
fls. 170/172, de igual modo, são insuficientes para comprovar o erro por parte do Município, uma vez que, conforme mencionado pela MMª. Juíza
a quo, “as provas testemunhais foram colhidas de forma unilateral pela Defensoria Pública, sem o crivo do contraditório.
[...]
Ademais, a requerente não pugnou pela ratificação das declarações em juízo, apesar de devidamente intimada para a especificação de produção de provas suplementares”
(fl. 218v)
.

Desse modo
, tendo em vista que a Apelante não conseguiu se desincumbir do
ônus probatório que lhe cabia, consistente em descaracterizar a presunção de veracidade
iuris tantum
do documento público de fl. 14, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo incólume a r. sentença.

P
or conseguinte,
considerando
o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor da
Apelante,

ficando, no entanto, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento